Tribunal: TJSP
Processo: 1000025-16.2016.8.26.0008
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Marcos Ramos
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
Acidente de trânsito – Colisão entre motocicleta e ônibus - Ação de indenização por danos materiais, morais e lucros cessantes - Sentença de parcial procedência - Recurso da empresa corré e da seguradora denunciada - Manutenção do julgado - Cabimento – Culpa do motorista do coletivo bem evidenciada - Empresa ré que não se desincumbiu do ônus de comprovar a existência de fato impeditivo,

Ementa:
Acidente de trânsito – Colisão entre motocicleta e ônibus - Ação de indenização por danos materiais, morais e lucros cessantes - Sentença de parcial procedência - Recurso da empresa corré e da seguradora denunciada - Manutenção do julgado - Cabimento – Culpa do motorista do coletivo bem evidenciada - Empresa ré que não se desincumbiu do ônus de comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor – Inteligência ao art. 373, II, do CPC – Culpa exclusiva da vítima não verificada - Dever de indenizar presente – Danos materiais, morais e estéticos verificados – Valores arbitrados de maneira justa e módica - Lucros cessantes devidamente comprovados - Liquidação extrajudicial da corré seguradora que não impede a constituição do título executivo judicial.

Apelos da empresa ré e da seguradora denunciada desprovidos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
1
Registro: 2020.0000097282
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000025-16.2016.8.26.0008, da Comarca de São Paulo, em que são
apelantes
NOBRE
SEGURADORA
DO
BRASIL
S.A.
-
EM
LIQUIDAÇÃO
EXTRAJUDICIAL
e
EXPRESS
TRANSPORTES
URBANOS LTDA, é apelado EDUARDO HENRIQUE FRANÇA
(JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento aos
recursos. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ANDRADE NETO (Presidente) e MARIA LÚCIA PIZZOTTI.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
MARCOS RAMOS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
38.890
Apelação no 1000025-16.2016.8.26.0008
Comarca: São Paulo
Juízo de origem: 5a Vara Cível do Foro Regional do Tatuapé
Apelantes: Nobre Seguradora do Brasil S/A; Express Transportes
Urbanos Ltda.
Apelado: Eduardo Henrique França
Classificação: Acidente de trânsito - Reparação de danos
r
EMENTA: Acidente de trânsito
Colisão entre
motocicleta e ônibus - Ação de indenização por danos
materiais, morais e lucros cessantes - Sentença de
parcial procedência - Recurso da empresa corré e da
seguradora denunciada - Manutenção do julgado -
Cabimento
Culpa do motorista do coletivo bem
evidenciada - Empresa ré que não se desincumbiu do
ônus de comprovar a existência de fato impeditivo,
modificativo ou extintivo do direito do autor

Inteligência ao art. 373, II, do CPC Culpa exclusiva
da vítima não verificada - Dever de indenizar presente
Danos materiais, morais e estéticos verificados

Valores arbitrados de maneira justa e módica - Lucros
cessantes devidamente comprovados - Liquidação
extrajudicial da corré seguradora que não impede a
constituição do título executivo judicial.
Apelos da empresa ré e da seguradora denunciada
desprovidos.
VOTO DO RELATOR
Trata-se de recursos de apelação interpostos nos
autos da ação de indenização ajuizada por Eduardo Henrique
França em face de “Express Transportes Urbanos Ltda.”, com
denunciação da lide à “Nobre Seguradora do Brasil S/A”, onde
proferida sentença que julgou procedente em parte a pretensão
deduzida para condenar a ré a pagar ao autor R$ 3.428,88

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
referentes ao dano emergente, corrigidos e acrescidos de juros
legais de mora desde a data do desembolso; a diferença
resultante entre o rendimento médio mensal do autor, de R$
2.453,69, e o auxílio-doença pago pelo INSS no período em que
perdurar o pagamento este benefício previdenciário, o que deverá
ser apurado em fase de execução, atualizada e acrescida de juros
moratórios legais a contar dos respectivos meses; R$ 15.000,00 a
título de danos morais, com incidência de correção monetária e
juros legais de mora contados do arbitramento; R$ 5.000,00 por
conta dos danos estéticos, corrigidos e com juros legais de mora
computados do arbitramento, além das custas, despesas
processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o
valor atualizado da condenação.
Por fim, julgou procedente a lide secundária de
garantia para condenar a denunciada ao ressarcimento da
condenação, em cumprimento do contrato de seguro firmado
entre as partes, autorizada a dedução da franquia e limitada ao
limite da apólice. Não tendo havido resistência à pretensão,
deixou de condená-la ao pagamento de honorários de
sucumbência
fls. 598/609, com embargos de declaração
acolhidos às fls. 664/665.
Aduz a seguradora denunciada que o julgado
comporta integral reforma à argumentação, em apertada síntese,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
de que a ação deve ser suspensa em razão de sua liquidação
extrajudicial, bem como excluídos juros de mora e correção
monetária. Acresce que não comprovados os prejuízos
alegadamente sofridos pelo autor, assim inexistente o dever de
indenizar, a qualquer título. Afirma, ainda, que devem ser
respeitados os limites da apólice, com abatimento do valor da
franquia fls. 667/688.
A empresa ré, por sua vez, defende o
reconhecimento de culpa exclusiva da vítima, que não respeitou
a passagem do coletivo na via pública, assim inexistente
negligência ou imprudência por parte de seu motorista, a afastar
o dever de indenizar. Roga, subsidiariamente, pela mitigação do
quantum indenizatório pelos danos morais e estéticos - fls.
689/706.
Contrarrazões às fls. 712/725, vieram os autos
conclusos a este relator.
Apelos tempestivos e preparado pela empresa ré,
dispensado o recolhimento das custas de preparo pela
seguradora, eis que beneficiária da justiça gratuita.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
Os apelos não comportam acolhimento.
Demanda ajuizada à argumentação de que no dia
30.05.2015, por volta das 8h40min, o autor pilotava sua
motocicleta placas DZU-5212, pela Rua Escanio Cerqueira,
quando na interseção com a Rua Pedro Rabelo, em São
Paulo/SP, foi atingido por ônibus da empresa ré, que errou o
itinerário e realizou manobra irregular.
Afirmou que sofreu lesões graves na mão
esquerda, ao que pleiteou pela condenação da ré ao pagamento
de indenização por danos materiais, morais e estéticos, além de
lucros cessantes até sua plena recuperação.
Instruiu o feito com farta documentação, a saber,
boletim de ocorrência policial, fotografias das lesões e do local
do sinistro, dados médico-hospitalares, gastos com medicação,
transporte e comprovante de rendimentos.
Durante a instrução foi colhido depoimento
pessoal do autor e oitiva de testemunhas (fls. 541/546), além de
realizada perícia médica (fls. 583/587), na qual constatado
comprometimento físico de 15%, sem redução da capacidade
laborativa, e 60% de perda do movimento da mão, ao que
proferida a sentença ora combatida, a qual não comporta reparo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
De acordo com o relatado no boletim de
ocorrência policial juntado às fls. 33/36: “... o condutor do
coletivo permanece no local e disse que não conhece bem o
itinerário do ônibus, é novo naquela linha de ônibus e que
vinha conduzindo o coletivo pela Rua Padre Rabelo e, ao invés
de virar à direita, seguiu direto pela Rua Escânio Cerqueira e
atingiu o motociclo que a vítima vinha conduzindo no sentido
contrário nessa mesma via.” (grifos não originais)
A prova testemunhal também reiterou a versão do
autor, no sentido de que o motorista errou o itinerário do ônibus,
se descontrolou e atingiu a motocicleta.
Na hipótese dos autos, portanto, o contexto se
apresentou suficiente para configurar, com a necessária
segurança e imparcialidade, a culpabilidade do preposto da
empresa ré pelo evento danoso e, portanto, evidente o dever de
indenizar.
Os
lucros
cessantes
restaram
devidamente
comprovados por via da documentação acostada às fls. 105, que
corresponde à declaração da empresa destinatária dos serviços
prestados pelo autor como vendedor, a comprovar o recebimento
mensal de R$ 2.453,69, bem como a concessão de auxílio doença

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
pelo INSS (fls. 53), ao que correta a condenação da requerida a
arcar com a diferença entre tais montantes durante o período em
que o autor ficou afastado do trabalho em razão do acidente.
No tocante aos danos materiais, restou irretocável
a sentença ao discriminar os gastos e fixar o montante
condenatório a esse título, conforme assim exposto: “Tem-se que
há prova documental do custo dos serviços hospitalares em
caráter particular, R$ 100,25 (fl. 79/82), R$ 28,80 (fl. 83/85),
R$ 12,30 (fl. 86); dos medicamentos, R$ 31,83 (fl. 48), R$ 79,12
(fl. 87), R$ 115,68 (fl. 87); do deslocamento para o hospital
para realização do tratamento necessário, R$ 30,80 (fl. 89); R$
32,90 (fl. 90); R$ 29,50 (fl. 92); R$ 33,00 (fl. 93); R$ 30,00 (fl.
94); R$ 46,50 (fl. 95); R$ 32,20 (fl. 96). Há, ainda, danos à
motocicleta, no valor de R$ 3.006,00 (fl. 98), sendo descontado
o valor de sua venda, ou seja, R$ 500,00 (fl. 69/70), totalizando
R$ 2.506,00. E, também, danos ao capacete do autor, ocorridos
no momento do acidente, deixando-o inutilizável como é cediço
por ocasião de acidente, sendo, portanto, devido o valor de R$
320,00 (fls. 101). Desta forma, o ressarcimento dos danos
causados ao réu soma, no total, R$ 3.428,88.”
Quanto aos prejuízos de ordem moral e estética,
evidentemente existiram, haja vista as lesões sofridas e com
sequelas derivadas do acidente, certo que os montantes arbitrados

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
se situam em patamar justo e razoável frente aos abalos e danos
sofridos, uma vez sopesadas as circunstâncias fáticas, o grau do
prejuízo ocasionado e as condições socioeconômicas das partes,
traduzindo singela compensação pelo dissabor experimentado,
sem, contudo, enriquecê-lo, e, ao mesmo tempo, suficiente para
inibir a reiteração de condutas semelhantes por parte do
requerido.
No mais, de rigor consignar que o processamento
da liquidação extrajudicial não atinge às ações de conhecimento,
mormente porque o apelado pretende, simplesmente, constituir o
título executivo judicial.
Por essa mesma razão não há se falar em
afastamento de juros de mora e de correção monetária, já que o
art. 18, da Lei no 6.024/1974, somente deve ser aplicado nas
execuções, o que por ora não é a hipótese dos autos e deverá ser
objeto de insurgência no momento oportuno, se o caso.
Nesse sentido: “AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
LIQUIDAÇÃO
EXTRAJUDICIAL.
CORREÇÃO
MONETÁRIA. JUROS DE MORA. SUSPENSÃO. AÇÃO DE
CONHECIMENTO. INAPLICABILIDADE. FORMAÇÃO DO
TÍTULO EXECUTIVO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
PATRIMONIAL. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Na hipótese
em exame, aplica-se o Enunciado 2 do Plenário do STJ: "Aos
recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a
decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser
exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele
prevista, com as interpretações dadas, até então, pela
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça." 2. A
jurisprudência desta Corte firmou o entendimento de que a
suspensão de ações ajuizadas em desfavor de entidades sob
regime de liquidação extrajudicial e o veto à propositura de
novas demandas após o decreto de liquidação não alcançam as
ações de conhecimento voltadas à obtenção de provimento
judicial relativo à certeza e liquidez do crédito. 3. Agravo
interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n.
902.085/SP, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, jugado em
16/2/2017)
Outrossim, é possível a condenação direta e
solidária da seguradora denunciada, não sendo demais consignar
que a sentença determinou, expressamente, que o pagamento
pela seguradora deverá respeitar aos limites da apólice e
autorizada a dedução da franquia, cujo montante a ser pago
deverá ser melhor definido na fase de cumprimento de sentença.
Nesse sentido é a jurisprudência do Superior

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
Tribunal de Justiça: “Para fins do art. 543-C do CPC: Em ação
de reparação de danos movida em face do segurado, a
Seguradora denunciada pode ser condenada direta e
solidariamente junto com este a pagar a indenização devida à
vítima, nos limites contratados na apólice.” (REsp. no 925.130-
SP, rel. Min. Luis Felipe Salomão)
Por fim, em atenção ao disposto no art. 85, §11,
do Código de Processo Civil, majoro a verba honorária
advocatícia da sucumbência para 15% sobre o valor atualizado
da condenação.
Ante o exposto, nego provimento aos recursos.
MARCOS RAMOS
Relator
Assinatura Eletrônica